Tribunal: TCU
Processo: 026.299/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Relatório de Monitoramento decorrente da Auditoria sobre a gestão de segurança de barragens (PNSB)

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário - Grau de implementação das deliberações pelo Dnocs e pela Codevasf conforme Portaria-Segecex 27/2009 Deliberação Cumprida 32.5.1 Em cumprimento Não cumprida 32.5.5 32.5.2 no prazo 32.5.3 com prazo expirado 9.1.1 Dnocs e Codevasf 9.1.2 Dnocs e Codevasf 9.1.3 Codevasf Dnocs 9.1.4 Codevasf Dnocs 9.1.5 Dnocs e Codevasf 9.1.6 Dnocs e Codevasf 9.1.7 Dnocs e Codevasf 9.1.8. Codevasf Dnocs 9.1.9. Codevasf Dnocs 9.1.10 Codevasf Dnocs 9.1.11 Codevasf Dnocs 9.1.12 Codevasf Dnocs 9.1.13 Dnocs e Codevasf 9.1.14 Codevasf Dnocs 9.1.15 Dnocs e Codevasf 9.1.16 Dnocs e Codevasf 9.1.17 Codevasf e Dnocs Fonte: Quadro 1 - Grau de atendimento das deliberações do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário - Dnocs e Codevasf, do Anexo VII aos Padrões de Monitoramento da Portaria-Segecex 27/2009 (pág. 37 da Portaria-Segecex 27/2009) Considerando que cabe alertar ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs) e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, caso constatadas faltas de cumprimento de determinações, sem as devidas justificativas, poderá vir a ser proposta a multa com fulcro no inciso VII do art. 58 da Lei 8.443/1992 e no inciso VIII c/c § 1o do art. 268 do Regimento Interno do TCU (RITCU), considerando-se a reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal, nos termos do Enunciado do Acórdão 967/2022-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), às peças 377 a 379; Considerando que a Casa Civil, por meio da Nota Informativa 3/2024/SADJ-VI/SAM/CC/PR (peças 380 e 381), destacou suas competências e informou a respeito de ações na área de segurança de barragens, bem como a alocação de recursos no Novo PAC para recuperação dessas infraestruturas e iniciativas de sustentabilidade operacional; Considerando que aquela unidade presidencial, entende que, antes do envolvimento da Casa Civil no tema sob análise, seria necessária a realização de trabalho prévio do Dnocs e da Codevasf junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Considerando os novos pareceres da área técnica no sentido reforçar a necessidade de envolvimento da Casa Civil no tema ora em análise (peças 383 e 384); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno, em: a) Para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs): a.1) considerar em cumprimento as determinações 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.15 e 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ; a.2) considerar não cumpridas as determinações 9.1.3, 9.1.4, 9.1.8, 9.1.12, 9.1.14 e 9.1.16 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário . b) Para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf): b.1) considerar cumpridas as determinações 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ; b.2) considerar em cumprimento as determinações 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14, 9.1.15 e 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ; b.3) considerar não cumprida a determinação 9.1.16 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ; c) determinar ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), nos termos do art. 7o, § 3o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020 e do item 63.4 da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, que, no prazo de dez meses, encaminhe a este Tribunal seu Plano de Ação referente às determinações 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ajustado às reiterações apresentadas, nos moldes do seu Plano de Ação de 2020, com os dados revisados e atualizados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, em consonância com o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 315/2020; d) determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), nos termos do art. 7o, § 3o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020 e do item 63.4 da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, que, no prazo de dez meses, encaminhe a este Tribunal seu Plano de Ação referente aos itens 9.1.1 a 9.1.17, salvo as 9.1.9 e 9.1.10, do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário ajustado às reiterações apresentadas, nos moldes do seu Plano de Ação de 2020, com os dados revisados e atualizados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, em consonância com o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 315/2020; e) reiterar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 315/2020 c/c o § 3o do art. 250 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e o item 63.1 da Portaria-Segecex 27/2009, todas as determinações, da 9.1.1 à 9.1.17, do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , de modo que a Autarquia Federal dê imediata continuidade ao efetivo cumprimento das deliberações, sob risco da aplicação de multa do art. 58, inciso VII da Lei 8.443/1992, à luz do Acórdão 967/2022-TCU-Plenário , Ministro Relator Bruno Dantas; f) reiterar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 315/2020 c/c o § 3o do art. 250 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e o item 63.1 da Portaria-Segecex 27/2009, todas as determinações, da 9.1.1 à 9.1.17, salvo as 9.1.9 e 9.1.10, do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , de modo que a empresa dê imediata continuidade ao efetivo cumprimento das deliberações, sob risco da aplicação de multa do art. 58, inciso VII da Lei 8.443/1992, à luz do Acórdão 967/2022-TCU-Plenário , Ministro Relator Bruno Dantas; g) recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e às suas vinculadas Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs) e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, arts. 11, 16 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020 e no item 9 do Anexo da Portaria-Segecex 12/2020, que avalie a conveniência, oportunidade e eventual desencadeamento de iniciativas e de desenvolvimento de atividades junto à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento com vistas à: g.1) instituição de rubricas específicas na LOA 2025 e seguintes para a alocação de recursos orçamentários direcionados exclusivamente às ações de segurança de barragens que contemplem de forma discriminada e individualizada a manutenção e a recuperação de barramentos, desvinculadas das rubricas inerentes a recursos hídricos em geral, de modo a proporcionar o destaque e o acompanhamento das ações inerentes à PNSB; e g.2) inclusão, a partir da LOA 2025, nas ações orçamentárias específicas para a segurança de barragens, além das obras de recuperação, reabilitação e manutenção das infraestruturas existentes, das ações de segurança, tais como a realização de inspeções regulares e especiais e de revisões periódicas, a elaboração dos Planos de Segurança de Barragens, dos Planos de Ações de Emergência, objetivando alocação sustentável de recursos para o pleno cumprimento/implementação da PNSB. h) recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e em atenção ao princípio da eficiência disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que, sob sua coordenação, em conjunto com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e, se necessário, com outras entidades com competência sobre a matéria, avalie a oportunidade e a conveniência de adotar as providências necessárias com vistas a possibilitar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) adequadas capacidades operacionais para os cumprimentos de suas atividades relacionadas à Política Nacional de Segurança de Barragens, ou adotar outras medidas que julgar efetivas no contexto da gestão desses empreendedores de barragens de usos múltiplos para o pleno atendimento da Lei 12.334/2010 (PNSB) e das determinações do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , Ministro Relator Augusto Nardes; i) aprovar a continuação do monitoramento de todos os itens destinados ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs) e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) pelo Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , exceto do item 9.1.9 da Codevasf, bem como monitorar as determinações acerca das elaborações dos planos de ação relativos aos tópicos 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , exceto dos 9.1.9 e 9.1.10 da Codevasf , ajustados às reiterações apresentadas, em doze meses, nos termos do tópico 11.3 da Portaria-Segecex 27/2009, e, com fulcro no art. 17, §2o, da Resolução-TCU 315/2020, na mesma ocasião, monitorar as recomendações expedidas para a Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs) e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); j) realizar, com fulcro no inciso V c/c §1o do art. 17 do Regimento Interno do TCU, inspeções no Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs) e na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) quanto às reais situações das suas barragens e à observância da Lei 12.334/2010 (Plano Nacional de Segurança das Barragens - PNSB); k) informar ao Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério Público Federal, à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, à Controladoria Geral da União, ao Comitê Interministerial de Segurança de Barragens, por meio de sua coordenadora, a Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e à AudElétrica deste Acórdão, destacando que o relatório que fundamenta a presente deliberação pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos. 1. Processo TC- Processo 026.299/2020-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Casa Civil da Presidência da República; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Outras providências: não há.